Tribunal: TJSP
Processo: 1028446-71.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Extinção sem resolução de mérito, fundada no artigo 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC. Carta de intimação pessoal da autora que foi enviada para endereço diverso daquele constante na petição inicial e procuração. Ato que não cumpriu a sua finalidade.

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Extinção sem resolução de mérito, fundada no artigo 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC. Carta de intimação pessoal da autora que foi enviada para endereço diverso daquele constante na petição inicial e procuração. Ato que não cumpriu a sua finalidade. Irregularidade da intimação reconhecida. Extinção do processo afastada, com determinação para prosseguimento do feito. Recurso provido.